Tribunal: TJDFT
Processo: 0789192-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0789192-09.2025.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA CELIA DOS SANTOS BATISTA APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO AGIBANK S.A, BANCO BRADESCO S.A., BANCO DO BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO BMG SA, MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO ORIGINAL S/A, BANCO PINE S/A DESPACHO Regina Célia dos Santos Batista não recolheu o preparo recursal e requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. A análise perfunctória dos autos indica que Regina Célia dos Santos Batista requereu a concessão do benefício mencionado ao Juízo de Primeiro Grau, que não se pronunciou sobre ele. Ela não interpôs embargos de declaração para suprimir essa omissão. Esclareço que eventual concessão do benefício surtirá efeito tão somente a partir da decisão que o conceder. Intime-se Regina Célia dos Santos Batista para comprovar sua hipossuficiência nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, visto que apenas o fato de possuir muitos contratos de mútuo é insuficiente para reconhecimento dessa condição. Verifico que o processo foi extinto em razão da homologação de pedido de desistência. Porém, a defesa apresentada em razões de apelação diz respeito à hipótese diversa de extinção, qual seja o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento de custas processuais. Intime-se Regina Célia dos Santos Batista na mesma oportunidade e prazo para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo de cinco (5) dias. Retornem os autos conclusos na sequência.. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator